Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735828-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ALVES LOBO APELADO: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por DIEGO ALVES LOBO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, ante a homologação do laudo pericial, fixou o valor do débito devido pela apelada. O Código de Processo Civil prevê que cabe Apelação contra sentença, que se trata do pronunciamento judicial por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC). Das decisões proferidas em liquidação de sentença é cabível Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da inadequação da via eleita. Brasília, 6 de março de 2025 18:19:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador